Tribunal: TJDFT
Processo: 0751837-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0751837-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AZEVEDO PENHA AGRAVADO: BERNARDO DA CONCEICAO DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a retomada da execução e a manteve suspensa, sob o fundamento de que o acordo estava sendo cumprido. Sustenta o agravante que o atraso no pagamento de parcelas constitui inadimplemento e implica vencimento antecipado e aplicação da multa de 20% sobre o saldo remanescente. Pediu a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com aplicação da multa pactuada. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano; e o perigo de dano. Verifica-se, todavia, que não há urgência que justifique análise unipessoal da relatora, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. Inexistindo urgência, o pedido deverá ser analisado pela Turma Recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA